Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-56.2024.8.11.0084
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-56.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (APELADO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFERTA CONSISTENTE EM CREDITAR BONIFICAÇÃO NA CONTA DO AUTOR NO PROGRAMA TUDO AZUL.
TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. EMPRESA APELANTE NÃO PROVOU QUAL A CONDUTA DO AUTOR QUE OCASIONOU A FALHA NA TRANSFERÊNCIA. MULTA POR FIDELIDADE. INDEVIDA.
DANOS MORAIS
.
NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1.

Restando incontroversa o não cumprimento da oferta consistente, e não havendo a transferência da bonificação ao autor, inviável a manutenção da multa de fidelidade.

2.

Quanto aos danos morais, o descumprimento contratual, não necessariamente, enseja dano a direito da personalidade.

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000501-56.2024.8.11.0084

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

APELADO: ADALBERTO BIAZOTTO JÚNIOR
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás,
Dr. Lawrence Pereira Midon
que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1000501-56.2024.8.11.0084, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais, e R$ 4.572,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais), com juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento, segundo índice do INPC/IBGE. Condenou o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 247403171).

Em suas razões, o apelante sustenta que:
(i)
o apelado em 07/03/24, realizou o
upgrade
de seu plano;
(ii)
que o autor foi corretamente orientado que a bonificação seria aplicável apenas a novos usuários, devendo observar expressamente o regulamento;
(iii)
que o apelado tenta imputar ao apelante a responsabilidade acerca da interpretação errônea do regulamento que está expresso, a qual, a campanha seria válida para todos os participantes que realizassem a adesão ao Clube Azul no período da promoção, logo, o apelado já possuía cadastro ativo desde 29/06/16, não se enquadra no requisito básico e inicial da campanha;
(iv)
que o autor colacionou aos autos mera simulação do cancelamento, deixando de comprovar efetivamente o dispêndio dos valores;
(v)
que o autor não suportou nenhum tipo de dano, muito menos de ordem moral, já que, além de ter recebido todas as informações pertinentes, tinha acesso ao site, em que foi disponibilizado o regulamento.

Ao final,
requer o provimento do apelo, para que seja afastado o dever de indenizar, julgando-se inteiramente improcedentes os pedidos do apelado. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório (Id. 247403173).

O apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 247403180).

O preparo foi recolhido (Id. 248411683).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás,
Dr. Lawrence Pereira Midon
que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1000501-56.2024.8.11.0084, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e, R$ 4.572,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais) ao requerente, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento, segundo índice do INPC/IBGE. Condeno o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 247403171).

Aduz o autor o descumprimento de promoção de bonificação equivalente a 100% dos pontos transferidos em seu favor (Id. 247403173) a qual após, efetuado o
upgrade
do seu plano
“Tudo Azul”
de 10.000 milhas para 20.000 milhas, receberia
bonificação resultante no saldo de 200.000 (duzentas mil milhas),
contudo, não recebeu a bonificação.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial e, condenou
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 4.572,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais),
acrescidos dos consectários legais.

Pois bem
.

De proêmio, mister destacar que a revelia tem-se que seus efeitos, não geram presunção absoluta de verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz, no caso concreto, analisar as alegações em conjunto com as provas angariadas nos autos, para a aplicação de seus efeitos, em observância ao que dispõe o art.
344
do CPC.

Observa-se que o réu, apesar de citado,
não apresentou contestação, de modo que, constatada a sua revelia, logo escorreita é a s
entença que decretou a
revelia
do réu, uma vez que, apesar de citado, não apresentou resposta.

Cumpre observar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor,
mas
não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (art. 346 do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

A revelia e consequente presunção de veracidade relativa,
não
afasta a obrigação do autor em trazer substrato probatório, mínimo que seja, para comprovar o fato constitutivo do direito pretendido nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO. REVELIA DA PARTE RÉ. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Os efeitos da revelia são relativos, frente às provas constantes dos autos, devendo o juízo se pautar nos elementos probatórios apresentados no processo
. Existente prova nos autos comprovando o alegado dano moral decorrente da tragédia ambiental provocada pela Vale S.A. se impõe a procedência da ação indenizatória. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Estando devidamente demonstrada a lesão material sofrida em razão da desvalorização imobiliária, a ela é devida a reparação material pelo prejuízo suportado, devendo a apuração do quantum indenizatório ser auferido na fase de Liquidação de Sentença.
Recurso
parcialmente provido. (TJMG – RAC 1.0000.24.228902-3/001, Relator: Des.
Narciso Alvarenga Monteiro de Castro
(JD 2G), Câmara Justiça 4.0, Cível, julgamento em 10/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)”.

Em suma, a relação havida entre as partes é tipicamente de consumo, portanto, incide as normas do Código de Defesa do Consumidor que impõe a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Assim, não há controvérsia quanto à responsabilidade da apelante, e quanto ao direito do autor à restituição
material
, uma vez que não se pode admitir que o consumidor, seja colocado em posição demasiadamente desvantajosa em relação à prestadora de serviços, com flagrante violação do art. 51, IV, §1º, II e III do Código de Defesa do Consumidor.

Do estudo dos autos, restou incontroverso que o autor realizou procedimento “u
pgrade”
para transferência de pontos da conta para o programa Clube Azul, com promessa de bonificação de 100% dos pontos transferidos, o
que não ocorreu
.

Vê-se que a ré não apresentou comprovante que o autor descumpriu com as condições da referida promoção, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). Embasa seu recurso, apenas com
telas sistêmicas/prints
confeccionados unilateralmente.

Logo, é incontroverso que o autor de fato, aderiu a oferta de publicidade.

Nesse passo, não se desincumbiu o apelante de provar, que a conduta do autor estava em total descompasso com as regras, ônus que lhe cabia.

Ademais, em que pese os argumentos do apelante, ao argumento que o apelado não comprovou o respectivo pagamento da multa de fidelidade, não prospera, pois, seu próprio sistema interno demonstra o status de pagamento (Id. 247403173).

Sobre tais fatos foi reconhecido ao autor o direito ao
dano material
, não merecendo reparo a r. sentença, neste ponto.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, este consiste na lesão de bem que integram os direitos de personalidade, como vida, integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos
1º
,
III
, e
5º
,
V
e
X
da
Constituição Federal
, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.

Destaque-se também que não houve inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não se conferiu publicidade a uma situação inverídica que comprometesse a sua imagem.

E não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial às de dano moral, presumindo que esta sempre vem inserida naquelas.

Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.

Ainda que se pudesse admitir o descumprimento da promoção, o que se diz apenas para argumentar, a jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, não tem potencialidade para ferir direitos da personalidade, inexistindo dano a ser reparado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Danos morais não configurados. Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ausência de lesão a direito da personalidade. Indenização indevida. Verbas de sucumbência. Redistribuição do ônus da sucumbência entre as partes como decorrência do princípio da causalidade do qual decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos artigos 82, §2º, e 85, do Código de Processo Civil. Réu revel que deve arcar com o pagamento de custas, despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados por equidade. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1000109-14.2022.8.26.0232; Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)”.

O incidente não permite caracterização de abalo moral indenizável, como em asseverou o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp. 215.666/RJ):

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, apenas para o fim de afastar a condenação por danos morais, mantida os demais termos da r. sentença.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024